Tribunal: TJBA
Processo: 0570356-57.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0570356-57.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EMIR AZEVEDO E SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. CRÉDITOS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2005 A 2009. ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA EXTINGUINDO O FEITO PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA. TERMO A QUO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ART. 174 DO CTN. DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL.DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TRIBUTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0570356-57.2014.8.05.0001, tendo como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado EMIR AZEVEDO E SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA